Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712141-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE MESSIAS LEMOS APELADO: DIVINO CESAR ANDRAUS DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação adesivo interposto por DIVINO CÉSAR ANDRAUS contra sentença proferida em ação de cobrança de honorários profissionais, em que contende com VICENTE MESSIAS LEMOS. Nota-se que a parte autora não foi intimada para ofertar contrarrazões após a interposição de recurso adesivo pela parte ré (ID. 34038159). Assim, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC, intime-se a parte requerente, VICENTE MESSIAS LEMOS, para que apresente resposta ao recurso de apelação, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 15:19:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador